Tribunal: TJMT
Processo: 1032447-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032447-09.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VERONICA ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 056.549.721-97 (APELADO), TIAGO FÉLIX DOS SANTOS PM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. INEXIGIBLIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Crime de desacato.
O crime de desacato apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) desacatar funcionário público; e b) no exercício da função ou em razão dela (art.
331
do Código Penal). Desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. Pode implicar em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública.
É necessário o dolo específico, consistente na vontade de ofender
(TJMT 1001339-84.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024 e TJMS - APR: 00004331720168120007 MS 0000433-17.2016 .8.12.0007, Relator.: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2018, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2018)
.Havendo prova que o réu
se utilizou
de palavras grosseiras ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, com o objetivo de ofendê-la é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de desacato. Nesse sentido foram as testemunhas dos policiais militares Tiago Felix dos Santos e Geovane Carmo de Queiroz, corroborado com o próprio depoimento da parte ré (ID 263277273/PJe2). O juiz de primeiro grau assim bem manifestou:
"a clareza das narrativas apresentadas pelas testemunhas, sob o escrutínio do contraditório e da ampla defesa, demonstra que a acusada manifestou menosprezo em relação aos agentes policiais no exercício de suas funções públicas. A caracterização do crime em questão se materializa nos xingamentos e ofensas dirigidos aos agentes públicos, configurando-se como conduta passível de reprimenda pela Lei Penal. Esta não encara tal comportamento como mera exaltação de ânimos, não exigindo tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato."

2.
Inexigibilidade
de
conduta

diversa
.
A

inexigibilidade
de
conduta

diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade
(art. 22 do Código Penal), se
caracterizando

em
duas
hipóteses

legais
: a)
coação

irresistível

ou
b)
estrita

observância

a

ordem

não

manifestamente

ilegal
.
Há

também

na

hipótese

supralegal
,
quando
a
conduta

contrária
à lei se
mostrar
a
única

alternativa

possível
(TJMS -
Apelação
Criminal: 0014903-95.2021 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de
Julgamento
: 31/01/2024, 3a Câmara Criminal, Data de
Publicação
: 05/02/2024). No
presente

caso
,
não
se
enquadra

em

nenhuma
das
três

hipóteses
, pois o
desacato

não

decorreu
de
coação

irresistível
,
nem
de
ordem

hierárquica
e é
plenamente

possível

exigir
de
qualquer

cidadão
o
devido

respeito

às

autoridades

policiais

em

abordagem
de
praxe
.

3.
Fixação
da
pena
de
multa
.
A
pena
de
de

multa

deverá ser fixada tendo como principal critério a situação

econômica
do
réu
(art. 60 do CP). No
presente

caso
,
não

há

qualquer

indício
de que
o

pagamento
da
multa

pode

comprometer
o
sustento
da
ré
,
razão
pela qual
deve
ser
mantida
a
multa

fixada

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1032447-09.2021.8.11.0001

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

Recorrente:
VERONICA
ESPÍRITO
SANTO GOMES

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado em face
VERONICA
ESPÍRITO
SANTO GOMES
imputando-lhe a autoria de infração penal de desacato (art. 331 do Código Penal).

O juízo singular proferiu
sentença
, proferiu o seguinte teor
:
"Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual, desta Comarca, em desfavor de VERONICA ESPIRITO SANTO GOMES, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática de ato delituoso previsto no art. 331, caput, do Código Penal, na forma prevista nos artigos 77 e seguinte da Lei 9.099/95 (Id. 90458597). Consta da inicial acusatória que: Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 5h05, na via pública, notadamente na Rua B, Bairro Jardim Vitória, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, a denunciada VERONICA ESPIRITO SANTO GOMES, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, desacatou policiais militares, no exercício de suas funções. Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data mencionada, a equipe policial foi acionada para dar apoio à realização de abordagem de diversas pessoas que consumiam bebida alcoólica, ouviam som em volume alto e interditaram a via pública. No local, com intuito de realizar abordagem e revista pessoal, a guarnição policial solicitou às pessoas que ficassem próximas à parede, momento em que a denunciada passou a incitar os demais a desobedecer a mencionada ordem policial, bem como proferiu as seguintes ofensas aos policiais (Sic): “ Vai tomar no cu seu porra, não tenho que ficar nesse caralho.” A acusada foi citada e intimada em 02 de setembro de 2022 (Id. 94263553). A defesa preliminar foi apresentada em 18 de outubro de 2022, requerendo o direito de fazer a defesa, em toda a sua amplitude, por ocasião das alegações finais (Id. 101681034). O recebimento da denúncia ocorreu no dia 14 de junho de 2024, porquanto vislumbrado, preliminarmente, os requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal (Id. 158469188). Na mesma assentada, foi realizada- Audiência de Instrução e Julgamento. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Tiago Felix Dos Santos e Geovane Carmo de Queiroz. Em seguida, foi realizado o interrogatório da ré Veronica Espirito Santo Gomes. Encerrada a instrução, o feito seguiu com vistas ao membro do Ministério Público, que apresentou memorais finais postulando pela procedência da denúncia, com fundamento no depoimento das testemunhas colhidas em fase instrutória (Id. 160671578). Por sua vez, a defesa do réu requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, diante do princípio da inexigibilidade de conduta diversa como exclusão da culpabilidade (Id. 161644258). Por fim, vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se que o processo em tela está apto para o julgamento. Presentes as condições que dão suporte ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, o iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, sendo asseguradas às partes todos os direitos, e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, não se vislumbram nulidades ou irregularidades de ordem processual a serem escoimadas. À míngua de preliminares suscitadas pelas partes, passo, doravante, à análise meritória. II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA: A conduta tipificada no art. 331 do CP tem como condição para subsunção ao seu verbo o ato de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. São elementos constitutivos do crime de desacato: a) a conduta de desacatar funcionário público; b) no exercício da função ou em razão dela. O cerne do tipo reside no verbo “desacatar”, que abarca significados como ofender, humilhar, agredir ou menosprezar o funcionário público. Este crime, de natureza ampla, admite uma variedade de formas de execução: seja por meio de palavras, gritos, gestos, agressões físicas, ameaças, até mesmo ações que impliquem irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo. Destaco as lições do jurista Rogério Greco quanto ao bem jurídico tutelado no crime de desacato (Curso de Direito Pena, 2017, p. 897): (...) O objeto material do delito é o funcionário público desacatado no exercício de sua função ou em razão dela (...) O delito se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, enfim, desprestígio para com a Administração Pública, ali representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado. No presente caso, quanto à materialidade e autoria, observa-se que os depoimentos das testemunhas Tiago Felix dos Santos e Geovane Carmo de Queiroz, na fase processual, são suficientes para o preenchimento de todos os elementos típicos do tipo penal em análise. Durante a audiência de instrução, após questionado quanto à dinâmica dos fatos, de forma clarividente, Tiago Felix dos Santos relatou que: (...) Ministério Público: O senhor se recorda dessa ocorrência? O que houve no dia Testemunha PM Thiago: Sim (...) no caso foi praticamente o que narrado no boletim de ocorrência. Tinha uma turbulência muito grande no bairro jardim vitória (...) no caso foi determinado, como não tinha feminino nas guarnições, foi determinado para os masculinos abordados fossem para um lado, o feminino para o outro (...) das mulheres seriam realizados apenas checagem, todavia, pelo fato de estar demorando um pouco, por serem bastante, ela começou a ficar mais exaltada, aí começou a tentar incitar os demais a tentar desobedecer às regras dos policiais. Foi determinado para ela que ela aguardasse, que ela também seria realizada o procedimento de checagem dela, momento que ela passou a proferir xingamento mencionados. No mesmo sentido, a testemunha Geovane Carmo de Queiroz relatou que: Ministério Público: O senhor se recorda desses fatos? Testemunha PM Geovane: Já tem tempo essa situação (...) chegamos lá, fizemos a abordagem das pessoas, e de fato houve essa confusão aí. Porém eu não me recordo precisamente do que foi falado, haja vista que estavam todos exaltados e bastante pessoas no local. Inclusive pedimos apoio de viaturas da área e todo mundo que estava de serviço e foi no dar apoio. De fato, nos conduzimos por desacato, desobediência a referida Veronica. Ministério Público: O senhor não se recorda o que ela disse? Testemunha PM Geovane: Olha, eu acho que ela falou palavras de baixo calão, creio que ela tenha falado isso mesmo, agora não me recordo pelo tempo precisamente que ela falou (...) ela xingou diversas palavras de baixo calão possíveis. Relevante pontuar que não há óbice para que a materialidade acusatória seja estabelecida com base nos depoimentos de agentes públicos, desde que esteja conectada aos demais elementos colhidos na fase instrutória. Destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção. (TJ-MT 00043425420158110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020) Recurso de Apelação Criminal no 0001957-14.2015.8.11.0039. Origem: Juizado Especial Criminal de São Jose dos Quatro Marcos. Apelante: CLAUDIO BRAZ. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 08/10/2021. E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos. 2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções. 3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 00019571420158110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2021) Em juízo, a acusada negou ter proferido ofensas aos agentes policiais, alegando que solicitou a cessação de supostos atos de violência policial contra outras pessoas que estavam sendo abordadas. Cito um trecho relevante para o caso: Juízo: É verdade essas acusações feitas contra a senhora? Acusada Veronica: Eu tinha descido para mim comprar um negócio, e meu primo que estava. Foi nesses durante esses 5 minutos que eu saí eles chagaram. Aí me mandaram encostar na parece, aí eu falei “então tá”, nos encostamos, eu meu primo e demais gente que estavam lá. Eu estava vinco de um aniversário (...) aí eles mandaram encostas e nesse exato momento eles começaram a bater, no meu primo, em várias pessoas com pedaço de pau. Aí eu falei, vocês não podem fazer isso, porque vocês estão fazendo isso. Aí me mandou ficar quieta, aí eu falei que não ia ficar quieta, porque vocês ficam batendo. Aí foi na hora que eu não me recordo bem, só vi que eu já tinha caído no chão, eles me deram uma chuteira, eu caí no chão e já me algemaram e me deram, não sei bem, não sei se foi cassetete ou pau em mim. Minhas pernas ficaram todo roxo, meu braço ficou todo roxo e me algemaram, fiquei mais de meia hora no chão, esperando me colocando no camburão. Entretanto, a narrativa da acusada sobre a suposta violência policial não apresenta convergência com as demais provas apresentadas nos autos. Destaco que, ao ser suscitada como matéria de defesa, caberia a ela o ônus de provar a excludente, o que não foi demonstrado. Verifico a ausência de qualquer elemento de prova contendo indícios de lesões físicas provocadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem. Diante da quantidade de populares no local do ocorrido, a ausência de outros relatos demonstra que a versão da acusada não condiz com a verdade dos fatos apresentados em juízo. Ademais, a clareza das narrativas apresentadas pelas testemunhas, sob o escrutínio do contraditório e da ampla defesa, demonstra que a acusada manifestou menosprezo em relação aos agentes policiais no exercício de suas funções públicas. A caracterização do crime em questão se materializa nos xingamentos e ofensas dirigidos aos agentes públicos, configurando-se como conduta passível de reprimenda pela Lei Penal. Esta não encara tal comportamento como mera exaltação de ânimos, não exigindo tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. Ademais, apesar de a nobre defesa técnica suscitar a causa de exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, a qual consiste no ato de não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente diferente ação ou omissão, destaco que o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta. Cito jurisprudência nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não resta configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se não demonstrada a situação emergencial a que submetido o agente, na qual não seria possível exigir-se dele outra conduta que não a delitiva. (TJ-MG - APR: 00005550220208130447 Nova Era, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/01/2021) APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (POR TRÊS VEZES) E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CRIME DE DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA TRÊS AGENTES POLICIAIS - MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado praticou os crimes de desacato, por três vezes, e lesão corporal a condenação é medida que se impõe. 2. No que concerne ao crime de desacato, verifica-se que o menosprezo da função pública voluntariamente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, que não trata a referida conduta como mera exaltação de ânimos por parte daquele que assim procede, ou seja, ?não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP)? (Acórdão 1352871, 07186031320208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021). 3. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez quando proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. Tendo em vista que a conduta ilícita do réu foi direcionada contra três policiais, ainda que no mesmo contexto fático, não havendo designíos autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes. 6. In casu, considerando o concurso formal dos crimes de desacato entre si, bem como concurso material entre os delitos de desacato e lesão corporal grave praticada contra agente de segurança, a pena final fica estabilizada em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07002433920218070019 DF 0700243-39.2021.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) As ofensas verbais direcionadas aos agentes policiais encontram subsunção ao crime de desacato, consoante a jurisprudência deste E. TJMT. Cito: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004342-54.2015.8.11.0064, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção. (TJ-MT 00043425420158110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020) Portanto, as provas apresentadas no processo comprovam a presença de todos os elementos necessários para caracterizar a conduta criminosa em julgamento (a) a conduta de desacatar funcionário público (ofensa verbal); b) no exercício da função ou em razão dela (revista e checagem). Assim, encerrada a instrução criminal, conclui-se, por força do óbvio, que os fatos apurados são típicos no plano criminal, porquanto se preencheram os elementos do tipo penal do art. 331 do Código Penal. Por todas as razões supramencionadas, é de rigor a condenação do denunciado Veronica Espirito Santo Gomes. Ante o exposto, e todos os fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu VERONICA ESPIRITO SANTO GOMES, já qualificado nos autos, do crime previsto no art. 331, caput, Código Penal - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Definida, assim, a questão da incidência penal e suas razões, segue-se a individualização e dosagem da pena do Acusado. III – DA DOSIMETRIA DA PENA: Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda: Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação social que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade da Acusada se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido, não havendo elementos que transcendem os próprios requisitos do tipo penal do art. 331 do Código Penal; Dos Antecedentes: Conforme consta nos antecedentes criminais do acusado (Id. 158195801), não há condenação criminal contra o réu com trânsito em julgado anterior ou posterior aos fatos em análise. Da conduta social: Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social da Ré, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: Não há dados sobre a personalidade do agente ser voltada para o crime, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: Os motivos do crime não foram outros senão ofender funcionário público no exercício de sua função, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da respectiva penalidade; Das circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime decorrem de fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. In casu, as circunstâncias do crime se apresentam como típicas do delito, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento. Das consequências do crime: As consequências não foram danosas, já que não constam nos autos nenhuma prova de prejuízo maior à vítima. Por tais motivos, não verifico a presença de nenhuma circunstância negativa. Assim, sendo, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES de detenção. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes no caso em tela. Em aplicação da terceira fase, não foi reconhecida nenhuma outra causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno fixo a pena em 6 (SEIS) MESES de DETENÇÃO. Do regime inicial de cumprimento da pena, estabeleço, com fulcro no art 33, § 2o, b, c e §3, ambos do Código Penal, o regime ABERTO. In casu, identifico que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: a) aplicação de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; b) crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; c) ausência de reincidência; e d) circunstâncias do art. 59 do CP indicarem que a substituição é suficiente. Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, que fixo em 30 (trinta) dias-multa sob 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 44, §2 c/c art. 49, §1, ambos do Código Penal. Transitada em julgado a condenação, expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo. . Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes. Intime-se a ré. Cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinatura digital) MARIA ROSI DE MEIRA BORBA Juíza de Direito "

O
Réu

interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal
,

s
ustentando
que: a) a
conduta
é
atípica
; b)
não

tinha
a
vontade
de
humilhar
o
agente

público
; c)
inexigibilidade
de
conduta

diversa
; e c) a
multa

deve
ser
excluída

diante
de
sua

situação

econômica
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
sua

absolvição
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer
ministerial
opinou

pelo

desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025